Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO. PUBLICAÇÃO. REALIZADA. REJEITADA. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. MANIFESTAÇÃO. PRAZO. NÃO TRANSCORRIDO. SENTENÇA. PROFERIMENTO. PREJUÍZO. EXISTENTE. NULIDADE.
1. Nos termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil, “realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.”
2. Incorre em flagrante erro in procedendo a sentença proferida antes do transcurso do prazo para que as partes se manifestam sobre a decisão de saneamento do processo, acarretando a nulidade da sentença, em razão do evidente prejuízo experimentado pelas partes.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Preliminar de erro in procedendo acolhida. Sentença desconstituída.